Tribunal: TJMT
Processo: 1000021-66.2020.8.11.0101
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000021-66.2020.8.11.0101
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[GUIOMAR DA CONCEICAO ALMEIDA - CPF: 772.873.981-68 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTÔNIO SÉRGIO AGUIAR TEXEIRA (AGRAVADO), BENEDITO BORGES MALDONADO - CPF: 943.805.111-20 (AGRAVADO), MAICON SEGANFREDO - CPF: 883.947.601-63 (ADVOGADO), ANTÔNIO SÉRGIO AGUIAR TEXEIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – REPARAÇÃO CIVIL – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DO CONHECIMENTO DO DANO E DE SUA AUTORIA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão de reparação civil é de três anos.

Não havendo elementos de fato constitutivo do autor, a rigor, deve ser mantida a sentença, observado o ônus que lhe é atribuido, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO N.
1000021-66.2020.8.11.0101

AGRAVANTE:
GUIOMAR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA

AGRAVADO:

BENEDITO BORGES MALDONADO

Eminentes pares.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno proposto por
GUIOMAR DA CONCEIÇÃO ALMEIDA,
contra decisão Monocrática (Id. 163965189) proferida por esta Relatora, a qual negou provimento ao seu apelo, entendendo que a prescrição nas ações de responsabilidade civil é de 3 (três) anos, contados a partir da ciência do dano, a rigor, mantendo a sentença singular.

Em suas razões (Id. 167580170), aduz o agravante que o pleito não encontra-se prescrito, observado que as ameaças feitas ao recorrente foram perpetradas ao longo do tempo.

Averbera que “
pois os atos violentos que deram causa ao ajuizamento do feito, perpetrados pelos Apelados/Agravados JAMAIS CESSARAM. Inclusive, a violência perdura até os dias de hoje, sendo o dano ao Agravante continuado”.

Sustenta ainda que, a ameaça e o dano são contínuos, devendo ser iniciado o prazo prescricional somente após cessados os autos de violência.

Ao final, pugna pelo provimento deste Agravo Interno, para reconhecer os ilícitos praticados, para desconstituir a prejudicial de mérito e regular prosseguimento do feito.

O Agravado apresentou contrarrazões (Id. 172908656), nas quais em síntese, pleiteia, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023